Tribunal: CARF
Processo: 10880.662264/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.662264/2012-99
ACÓRDÃO
1202-001.449 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERASA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a
falta de documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente
permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o
direito alegado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.449 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662264/2012-99
2
(substituto[a] integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituto [a] integral), Leonardo de
Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o relatório integrante do acórdão de impugnação para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 042040005,
emitido em 03/01/2013, pela DERAT SÃO PAULO/SP, HOMOLOGANDO
PARCIALMENTE as compensações declaradas na DCOMP de no
22354.69192.150409.1.7.02-0589, a qual utiliza crédito oriundo de saldo negativo
de IRPJ do exercício 2003, ANO-CALENDÁRIO 2002, no valor de R$ 1.016.987,75,
para compensação dos débitos nela declarados, como se segue:

Consta, ainda, do Sistema de Controle de Créditos, análise de crédito, disponível à
contribuinte através do endereço» www.receita.fazenda.gov.br, opção "Empresa"
ou "Cidadão", "todos os serviços", assunto "Restituição... Compensação", item
"PER/DCOMP- Despacho Decisório", de onde se extrai:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.449 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662264/2012-99
3

Cientificada do ato de não homologação das compensações em 17/01/2013 e
discordando da cobrança dos débitos compensados nas DCOMP transmitidas, a
contribuinte apresenta em 15/02/2013, por meio de seus advogados e bastante
procuradores, sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o que
se segue.
Após breve resumo dos fatos, a contribuinte alega possuir o saldo negativo
informado em sua DCOMP com demonstrativo de crédito, trazendo argumentos
que defendem seu direito à compensação, uma vez que efetuou antecipações em
valor superior ao imposto devido.
Traz, por outro lado, pedido de desistência de parcela do crédito, nos seguintes
termos:

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.449 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662264/2012-99
4
Junta aos autos informes de rendimentos, extratos bancários e demonstrativos,
buscando comprovar as retenções utilizadas na formação de seu saldo negativo.
Protesta pela posterior juntada de novos documentos, além de requerer sejam
expedidos ofícios determinando às fontes pagadoras que produzam provas para
instruir o presente processo.
Por fim, requer:

Em primeira instância a manifestação de inconformidade foi julgada totalmente
improcedente. Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário se contrapondo aos
fundamentos da decisão recorrida e expondo as razões pelas quais entende que a documentação
apresentada se reveste de força probatória para confirmação do IRRF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, trata-se o presente processo de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002. Em sua DCOMP, a Recorrente informou que o saldo seria composto
por parcelas de pagamentos de estimativas, no valor de R$ 10.554.464,01 e retenções de imposto
de renda na fonte, no valor de R$ 2.776.767,71.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.449 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662264/2012-99
5
As parcelas relativas aos pagamentos foram integralmente compensadas, enquanto
o IRRF foi parcialmente confirmado, no valor de R$ 2.776.767,71, restando em litígio parcelas de
IRRF, no valor de R$ 283.950,00.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente apresentou documentação
probatória com o propósito de comprovar as retenções das fontes:
 BBV (CNPJ 33.870.163/0001-84) - fls. 42 – 51
 BCN (CNPJ 60.898.723/0001-81) – fls. 52 – 61
 BIC (CNPJ 07.450.604/0001-89) – fls. 62 – 69
 BRADESCO (CNPJ 60.746.948/0001-12) – fls. 69 – 80
 HSBC (CNPJ 01.701.201/0001-89) fls. 81 – 89
 MERCANTIL (CNPJ 61.065.421/0001-95) fls. 90 – 111
 PANAMERICANO (CNPJ 59.285.411/0001-13) fls. 112 – 114
 SAFRA (CNPJ 58.160.789/0001-28) fls. 115 – 124
 SANTOS (CNPJ 58.257.619/0001-66) fls. 125 – 127
 SUDAMERIS (CNPJ 60.942.638/0001-73) fls. 128 – 145
 UNIBANCO (CNPJ 33.700.394/0001-40) fls. 146 – 191

CNPJ
Código
de
Receita
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Documentação
BBV
33.870.163/0001-84
6800 R$ 111.163,86
R$ 99.712,06 R$ 11.451,80
fls. 42-51
3426 R$ 24.948,99
R$ 24.948,99 R$ -
BCN
60.898.723/0001-81
6800 R$ 274.682,25
R$ 267.520,61 R$ 7.161,64
fls. 52 – 61
BIC
07.450.604/0001-89
6800 R$ 211.451,89
R$ 194.442,86 R$ 17.009,03
fls. 62 – 69
BRADESCO
60.746.948/0001-12
3426 R$ 114.055,61
R$ 74.150,16 R$ 39.905,45
fls. 69 – 80
HSBC
01.701.201/0001-89
6800 R$ 12.427,33
R$ 12.427,33 R$ -
fls. 81 – 89
MERCANTIL
61.065.421/0001-95
3426 R$ 106.772,22
R$ 85.126,02 R$ 21.646,20
fls. 90 – 111
PANAMERICANO 59.285.411/0001-13
6800 R$ 55.033,57
R$ 38.041,57 R$ 16.992,00
fls. 112 – 114
SAFRA
58.160.789/0001-28
6800 R$ 331.328,05
R$ 276.022,43 R$ 55.305,62
fls. 115 – 124
3426 R$ 6.116,53
R$ 6.116,53 R$ -
SANTOS
58.257.619/0001-66
6800 R$ 37.138,29
R$ 19.146,66 R$ 17.991,63
fls. 125 – 127
SUDAMERIS
60.942.638/0001-73
6800 R$ 106.772,22
R$ 85.126,02 R$ 21.646,20
fls. 128 – 145
3426 R$ 5.210,68
R$ 5.210,68 R$ -
UNIBANCO
33.700.394/0001-40
6800 R$ 290.884,95
R$ 220.958,38 R$ 69.926,57
fls. 146 – 191

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.449 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662264/2012-99
6
A DRJ, ao analisar a documentação apresentada pela Recorrente, entendeu ser
insuficiente para comprovação do IRRF.
Esses são apenas alguns dos problemas identificados nos documentos da
contribuinte. Em vista de tudo que foi trazidos aos autos, elaborou-se a tabela
abaixo, citando cada documento não aceito e as justificativas para tanto:

Por outro lado, elaborou-se planilha com todos os valores constantes dos
documentos apresentados atendendo aos requisitos mínimos para que sejam
considerados eficazes para comprovar as retenções pretendidas. O que se
verificou é que as retenções comprovadas já se encontravam declaradas nas DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras.

Portanto, ao analisar a documentação apresentada pela Recorrente, a DRJ
entendeu que parte dos documentos não poderiam ser considerados hábeis para comprovação do
IRRF pelos motivos expostos no quadro colacionado acima e, relativamente aos demais
documentos analisados, a DRJ constatou que os valores comprovados pela documentação
apresentada pela Recorrente já havia sido reconhecida por se tratarem de informações constantes
em DIRFs.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente contesta as conclusões da DRJ quanto à
inaptidão de parte dos documentos apresentados com o propósito de instruir a sua manifestação
de inconformidade.
Alega a Recorrente que:
Já os documentos de fls. 43, 63, 73/76, 91/96 e 100 não foram elaborados pela
Recorrente, tal como equivocadamente foi alegado, mas sim pelas próprias
instituições financeiras. São extratos de aplicações financeiras fornecidos pelos
bancos para justificar as retenções do IRRF e saldo de aplicação financeira do
período em referência.
Os documentos de folhas 46, 47, 84, 86/87, 98, 105, 123/124, 129/130, 133/134,
140/141, 144/145 são recibos de resgates e extratos de aplicações financeiras que
demonstram os descontos de IRRF. No entanto, segundo o entendimento da
Fiscalidade, não teriam valor probante.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.449 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662264/2012-99
7
Os extratos acostados às fls. 53, 54, 59/61, possuem sim a identificação do tipo de
operação, ao contrário do que constou no Acórdão.
Nas folhas 55/58, 78, 82, 88/89, 104, 114, 149, 184 houve problema na
digitalização, mas não falta de informação. Isso poderia ter sido suprido com a
solicitação de nova juntada.
(...)
Nas folhas 67/68, notem que o documento de compra de título tem vencimento
2002. O resgate só podia ser feito no ano de 2002, quando venceria. Assim,
apesar da operação ter se iniciado em 2001, apenas no ano seguinte é que o
resgate podia ser feito.
Com relação aos documentos mencionados nas fls. 79/80, 116, 147/148, 150/154,
a contabilização foi mesmo realizada em janeiro de 2002. O que ocorreu foi que,
durante o ano de 2001, mês a mês parte daquela receita foi sendo reconhecida,
eis se tratar de aplicação financeira. No entanto, após o recebimento dos extratos
de aplicações financeiras, que consolidaram os valores, entregues apenas em
2002, a Recorrente notou que não se utilizou de todo o rendimento gerado em
2001. Por essa razão, utilizou-se da diferença em 2002, conforme seus livros
contábeis podem comprovar.

Em primeiro lugar, não pode se deixar de notar que mesmo os esclarecimentos da
Recorrente são feitos de forma genérica. Como demonstrado acima e destacado pelo acórdão,
boa parte das parcelas de IRRF pleiteados pela Recorrente já foram confirmados. A DRJ mesmo
destacou que os documentos apresentados pela Recorrente apenas reafirmaram as parcelas já
confirmadas pelo despacho decisório.
A Recorrente não demonstra de que forma que esses documentos que foram
considerados sem força probante pela DRJ teriam o condão de confirmar as parcelas de IRRF que
remanescem em disputa.
O ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de
documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um, num exercício de ligação
entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições
de Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”. Essa
circunstância, por si só, é suficiente para lançar dúvidas quanto a pertinência de eventual
conversão do julgamento em diligência.
Ademais disso, é preciso destacar, ainda na linha das alegações genéricas, que a
Recorrente simplesmente afirma que “nas folhas 55/58, 78, 82, 88/89, 104, 114, 149, 184 houve
problema na digitalização, mas não falta de informação. Isso poderia ter sido suprido com a
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.449 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662264/2012-99
8
solicitação de nova juntada”, mas não apresentou tais documentos quando da interposição do
recurso voluntário.
Com relação aos demais problemas apontados pelo acórdão a quo, por mais que se
considere os esclarecimentos prestados pela Recorrente, entendo que não há como conferir a tais
documentos força probante para fins de comprovação de IRRF.
Dessa forma, entendo que não assiste razão à Recorrente.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 256
DF CARF MF
Original